Tribunal: TJMT
Processo: 1013650-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013650-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), VICTOR HENRIQUE DA SILVA TORRES - CPF: 063.644.311-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. –PRAZO PARA CONTESTAR – TERMO
A QUO
A PARTIR DA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – TEMA REPETITIVO 1.040 - RECURSO PROVIDO.

O STF já firmou a tese:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
(
TEMA REPETITIVO 1.040
).

É indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei no 911/69, a apresentação da contestação pela parte ré deve ocorrer
após a execução da liminar,
momento a partir do qual passa a ser computado o prazo legal para a sua apresentação (15 dias).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013650-17.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: VICTOR HENRIQUE DA SILVA TORRES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a

r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de
Busca e Apreensão

no
1013769-69.2023.8.11.0002

a
juizada contra
VICTOR HENRIQUE DA SILVA TORRES

deferiu pedido de liminar para ordenar a apreensão do veículo descrito na petição inicial, informando
que o prazo para contestar a ação é de 15 dias, contado a partir da juntada do mandado de citação aos autos.

O Banco/agravante afirma que, c
onforme disciplina o artigo 3o, §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação,
todos contados da execução da liminar
.

Requer “
seja revista a decisão que determinou que o prazo para contestar contam-se a partir da juntada do mandado de citação e não da execução da liminar, tendo em vista que é contrária a determinação legal
”.

Pede a
concessão da tutela recursal ao presente recurso,

revogando-se a decisão agravada, no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa, dando provimento ao presente recurso.

A tutela recursal foi concedida (id no

171919177).

O apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões diante da ausência da triangularização do processo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre o
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a

r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de
Busca e Apreensão

no
1013769-69.2023.8.11.0002

a
juizada contra
VICTOR HENRIQUE DA SILVA TORRES

deferiu pedido de liminar para ordenar a apreensão do veículo descrito na petição inicial, informando
que o prazo para contestar a ação é de 15 dias, contado a partir da juntada do mandado de citação aos autos.

O artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que,
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo,
“o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Quanto ao prazo para a liquidação da dívida contratual, o eg. STJ já pacificou o entendimento, aliás, sob a sistemática do recurso repetitivo, de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

Portanto, é facultado ao devedor o pagamento da integralidade da dívida pendente nos cinco (05) dias seguintes ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, e, extrapolado esse prazo sem o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plenas do bem em favor do credor fiduciário, que já está autorizado a promover a remoção e a venda do veículo para satisfazer o seu crédito.

Quanto ao ponto, o art. 3o, § 3°, do Decreto-lei no 911/69, com as alterações feitas pela Lei no 10.931/04 é categórico ao afirmar que:

"
Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

(...)

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)"

Inclusive recentemente o STJ firmou a tese:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
(
TEMA REPETITIVO 1.040
).

Assim, é indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei no 911/69, a apresentação da contestação pela parte ré deve ocorrer
após a execução da liminar,
momento a partir do qual passa a ser computado o prazo legal para a sua apresentação (15 dias).

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto-vista vencedor da EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA no RECURSO ESPECIAL No 1.799.367 - MG (2019/0060280-0):

“Pontua-se, de início, que não se discute a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar, não havendo espaço para se falar em extemporaneidade, prematuridade ou necessidade de desentranhamento da peça.

A controvérsia se restringe ao momento em que a contestação deve ser apreciada pelo órgão julgador.

Não se olvida que, havendo omissão legislativa, as regras de hermenêutica aplicáveis sugerem que se busque uma interpretação sistemática da norma em conjunto com as regras insculpidas no Código de Processo Civil na condição de macrossistema instrumental, até mesmo por questões de lógica, bom senso e praticidade (conforme FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Ação de busca e apreensão em propriedade fiduciária, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, págs. 153-154).

Dessa visão é que surgiu a interpretação jurisprudencial segundo a qual, a despeito da omissão legislativa quanto ao ato citatório, sendo tal ato imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não da execução da medida liminar propriamente dita (a respeito: REsp 1.321.052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016).

Por outro lado, também é certo que o exegeta, na tarefa interpretativa, deve manter estreito liame com a legislação específica de regência, de modo que o sentido dado à norma não desvirtue o objetivo principal do sistema.

Nessa ordem de ideais, observa-se que no mesmo preceito normativo (artigo 3o), o legislador elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para: 1) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; 2) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e 3) a apresentação de resposta pelo réu.

Ou seja, a eleição da execução da medida liminar como termo inicial da contagem do prazo para contestação revela uma opção legislativa clara de assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, incompatível com o procedimento comum.

É essa agilidade inerente ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 que fomenta o instituto da alienação fiduciária, tornando a sua adoção vantajosa tanto para o consumidor, que conta com melhores condições de concessão de crédito (taxas e encargos), quanto para o agente financeiro, por meio da facilitação dos mecanismos de recuperação do bem em caso de inadimplemento.

É cediço que a mora e o inadimplemento, aliados à morosidade no deferimento de tutela satisfativa voltada à entrega do bem alienado ao credor fiduciário, são fatores determinantes para o encarecimento do crédito, de modo que o aparente rigorismo na norma é o que garante a utilidade do instituto, impedindo que ele caia em desuso.

[...]”

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, a fim de que passe a constar que o prazo de 15 dias para contestação, ocorra a partir da execução da liminar.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023